Tribunal: TJMT
Processo: 1048361-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048361-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E NÃO CONHECEU O APELO DE TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

E M E N T A

Direito de Regresso – Ação de Ressarcimento de Danos – preliminar de não conhecimento do apelo da seguradora ante a ofensa ao princípio da dialeticidade – mérito – Laudo Particular Corroborado por outros elementos de prova –comprovação do liame entre as oscilação da rede de energia elétrica e os danos causados ao segurado – sentença mantida –
Recurso da Concessionária Desprovido - Recurso da Seguradora não Conhecido.

I. Caso em exame

1. Ação de Regresso ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público de energia elétrica em que pretende sub-rogar-se no valor da indenização, pago a título em virtude de elétricos.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) analisar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e (ii) verificar se há responsabilidade civil da Concessionária de serviço de energia elétrica sobre a oscilação de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso por ofender ao princípio da dialeticidade, uma vez que não compete ao Relator indicar qual é o ponto desfavorável à parte. Recurso da Seguradora não conhecido por não atacar, especificamente, aos fundamentos da sentença.

4.
O fundamento nodal do pedido de reembolso não é dano oriundo das descargas atmosféricas, e sim instabilidade da rede de energia pertencente à Energisa Mato Grosso, motivo pelo qual a sua responsabilização, neste caso concreto, é objetiva, de maneira que deve restituir à Seguradora o montante indenizado ao segurado.

5.
O laudo particular constitui prova idônea e é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, quando estiver corroborado por outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da Concessionária conhecido e, no mérito, desprovido. Recurso da Seguradora não conhecido.

Teses de julgamento: "1.
A regra é a de que a responsabilidade da Concessionária independe da prova de culpa; todavia, é necessária a demonstração de que sua ação ou omissão resultou o dano, assim como o nexo causal entre ambos. 2. Embora o laudo pericial seja produzido de forma unilateral pela Seguradora, se for corroborado com outras provas documentais, é válido para acolher à pretensão de ressarcimento”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, artigo 37, § 6o; Código de Defesa do Consumidor, art. artigo
14
; CC, artigo
393
.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível no
10023979220218260288
; TJRS, Apelação Cível no
50219724520218210033; TJGO, Apelação Cível 00197434120208090176
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1048361-56.2022.8.11.0041

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Danos Materiais ajuizada por
Tokio Marine Seguradora S.A
. em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
.

A Juíza de 1o grau rejeitou as preliminares e, no mérito, acolheu 01 (um) pedido regressivo do valor dos danos aos equipamentos elétricos, notadamente do Segurado Claudiney Oliveira Novais, e impingiu à Concessionária o dever de restituir a quantia de R$ 2.507,00 (dois mil quinhentos e sete reais), corrigido pelo IPCA e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do desembolso.

Ao final, compeliu a Concessionária a arcar as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

A empresa
Tokio Marine Seguradora S.A
. alega ter comprovado o nexo de causalidade em relação aos danos ocorridos nos aparelhos do segurado em virtude da queda e/ou oscilação da energia elétrica.

Aduziu que a Concessionária de energia elétrica deveria ter juntado relatório que comprovasse a exclusão da sua responsabilidade.

Arguiu que os danos não ocorreriam se tivessem sido adotadas medidas eficientes para conter as oscilações elétricas, já que a sua responsabilidade é objetiva.

Disse ter comprovado o histórico da oscilação de energia, a simultaneidade dos danos e a constatação da perda dos equipamentos elétricos. Juntou fotografia de casa atingida por raio que atingiu a antena e causou sérios danos no telhado, nas estruturas do imóvel, como paredes e tomadas.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do apelo, a fim de julgar procedente o pedido de regresso.

A Concessionária
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
., por sua vez, sustentou que “
no caso dos autos não há falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido
”.

Sustentou que o laudo trazido pela Seguradora é inconclusivo, pois não especificaram os danos causados pela descarga elétrica, sobretudo porque o laudo deveria ter sido assinado por engenheiro elétrico, com registro no CREA.

Afirma que não há provas de que houve oscilação de energia nos dias indicados pela Seguradora. No mais, suscitou culpa exclusiva das vítimas.

Requereu, ao final, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões juntadas nos IDs 259995732 e 259995733, ambos os Recorrentes suscitaram ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Sabe-se que o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor as razões do pedido de reforma do ato sentencial, isto é, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão combatida.

Por força do princípio da dialeticidade, o Apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos, tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais discorda do entendimento manifestado na sentença.

E mais. É admitida a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais, desde que o Apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão do julgador da causa.

Na espécie, depois de cotejar as razões recursais de ambos as partes com a sentença da lavra da Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, está claro que a Seguradora Tokio Marine Seguradora S.A. não atacou, especificamente, os fundamentos da decisão meritória.

A Julgadora singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apresentados neste caso.

Reconheceu o nexo causal
entre os danos sofridos pelo Segurado
Claudiney Oliveira Novais
e a oscilação na rede elétrica e, de conseguinte, compeliu a Concessionária de Energia Elétrica a reembolsar o valor da indenização na quantia de R$ 2.507,00 (dois mil quinhentos e sete reais), corrigido pelo IPCA a e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do desembolso.

Nota-se que a sentença é omissa no capítulo que trata do pedido de reembolso da quantia indenizada ao outro segurado,
Sr. Antonio Ferreira da Silva
, de R$ 874,05 (oitocentos e setenta e quatro reais e cinco centavos).

Ora, se o ato sentencial reconheceu o direito de sub-rogação formulado pela Seguradora e acolheu à pretensão de reembolso, esquecendo-se apenas de referir ao valor adiantado a 01 (um) dos 02 (dois) segurados citados na peça inicial, cabia à Apelante Tokio Marine Seguradora S.A. atacar, especificamente, esse ponto (a omissão). Todavia, trouxe alegações genéricas e totalmente desconexas com a fundamentação da Juíza.

Com efeito, a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso por ofender ao princípio da dialeticidade, uma vez que não compete ao Relator indicar qual é o ponto desfavorável à parte.

Nesse sentido, está o entendimento pacífico do STJ, a exemplo do julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido
. (
STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8
, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Portanto, dúvidas não há de que o apelo interposto por Seguradora Tokio Marine Seguradora S.A.
não
deve ser
conhecido
por ofender ao princípio da dialeticidade recursal.

Lado outro, as razões recursais trazidas pela Concessionária de Energia Elétrica devem ser conhecidas, com exceção do trecho que trata dos “danos morais”, uma vez que esse tema não foi objeto de discussão, muito menos decisão judicial.

De toda sorte, verifica-se que a Concessionária atacou os fundamentos da sentença, que lhe é desfavorável. Apesar de repetidos alguns argumentos trazidos na contestação, pormenorizou os motivos pelos quais a decisão deve ser formada, o que significa que é viável o conhecimento do seu apelo.

Feitos esses esclarecimentos,
NÃO CONHEÇO
das razões recursais de Tokio Marine Seguradora S.A. diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

CONHEÇO
do apelo apresentado pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
.

VOTO – MÉRITO.

Eminentes Pares,

A matéria tratada neste apelo já está pacificada na jurisprudência desta Corte de Justiça, o que dispensa maiores digressões, sendo possível adiantar que o apelo não merece prosperar. Explico:

Tokio Marine Seguradora S.A. ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
.
em virtude de ter efetuado o pagamento de indenização para 02 (dois) segurados, abaixo relacionados:

(i)

Claudiney Oliveira Novais na quantia de R$ 2.507,00 (dois mil quinhentos e sete reais), e;

(ii)

Antonio Ferreira da Silva na importância de R$ 874,05 (oitocentos e setenta e quatro reais e cinco centavos).

Ressoa da peça de ingresso que os segurados contrataram o Seguro Residencial que preveem limite indenizatório de danos elétricos e que, em virtude de oscilação da rede de distribuição de energia elétrica, tiveram danos em alguns aparelhos, o que deu causa à regulação do sinistro, que culminou no pagamento do valor do produto danificado, respeitado o limite segurado.

O segurado Claudiney Oliveira Novais afirmou que o episódio ocorreu em 18/08/2022, por volta de 00h00min, na cidade de Tangará da Serra/MT. E que a oscilação da energia provocou a queima do motor eletrônico de portão, sistema de câmeras e gravador (DVR), cujo gasto totalizou a importância de R$ 2.607,00 (dois mil seiscentos e sete reais).

Já o segurado Antonio Ferreira da Silva disse que o evento (oscilação de energia) ocorreu em 17/02/2022, por volta das 19h00min, em Marcelândia/MT, e que causou danos irreversíveis no televisor LED Smart 4k, estimado em R$ 2.899,00 (dois mil oitocentos e noventa e nove reais).

No decorrer do processo de regulação, juntaram-se laudo técnico que confirmaram a presença de sinais visíveis de danos em virtude da oscilação da tensão na rede elétrica, o que tornaria prescindível a produção de prova pericial, razão pela qual pugnou pelo julgamento imediato da lide.

Ao final, pediu o reembolso no valor total de R$ 3.381,05 (três mil trezentos e oitenta e um reais e cinco centavos).

A inicial foi instruída com os documentos da Seguradora e a cópia integral do processo administrativo interno, que possui o cadastro da segurada, o laudo particular, as imagens dos produtos danificados, as imagens dos produtos substituídos, e a prova do pagamento da indenização.

Na contestação, a Concessionária Apelada aduziu que a resolução da ANEEL determina que o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada, não podendo escolher livremente o técnico que preferir.

Afirmou que o laudo particular juntado na inicial é prova unilateral e não tem o condão de subsidiar o pedido ressarcitório.

Por fim, afirmou que as descargas atmosféricas devem ser vistas como excludente de responsabilidade civil, além de sustentar que a sua responsabilidade é subjetiva.

Encerrada a instrução, sobreveio o ato sentencial que acolheu, em parte, o pedido regressivo. A Juíza de 1o grau rechaçou as preliminares e, no mérito, compeliu à Concessionária a reembolsar apenas o valor indenizado a Claudiney Oliveira Novais, na importância de R$ 2.507,00 (dois mil quinhentos e sete reais). Ao final, impôs à Concessionária o ônus de sucumbência.

Inconformada, a Concessionária sustenta que não há falar em sub-rogação, uma vez que não há provas de que os danos decorrem de falha na sua prestação de serviços.

Em pedido alternativo, suscitou excludente de ilicitude fundada na tese de que não é responsável pelos danos advindos de descargas atmosféricas.

Com efeito, a Seguradora pretende sub-rogar-se nos direitos da segurada em decorrência do pagamento da indenização de seguro residencial, à luz do artigo 349 do Código Civil, e aponta a Concessionária a responsável pelos prejuízos.

Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos diante dos danos que seus agentes causarem a terceiros, incluindo-se neste conceito as concessionárias ou permissionárias de serviço público. Essa é a inteligência do artigo 210 da Resolução no 414//2010 da ANEEL.

Sendo assim, a regra é a de que a responsabilidade da Concessionária independe da prova de culpa; todavia, é necessária a demonstração de que sua ação ou omissão resultou o dano, assim como o nexo causal entre ambos.

Em outros termos, caso a fornecedora de energia elétrica
comprove
a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: (i) culpa exclusiva do consumidor, (ii) caso fortuito, (iii) força maior ou (iv) fato de terceiro (artigo
393
do CC e artigo
14
,
§3o
, do
CDC
), será elidida da responsabilidade.

A esse respeito, importante frisar que embora a relação entre as partes (Seguradora e Concessionária de Serviço Público) seja de consumo, a inversão do ônus da prova não libera a parte autora de seu dever processual de comprovar minimamente os fatos articulados na inicial, em atendimento ao artigo 373, inciso I, do CPC.

No caso concreto, a Seguradora
não
fundamentou a regulação do sinistro com base em
descargas atmosféricas
, e
sim
oscilação da rede de energia
. Isto é, não houve evento da natureza ou outro de força maior que pudesse suprimir a responsabilidade objetiva.

Ademais, nota-se que o processo de regulação do sinistro do segurado Claudiney Oliveira Novais foi instruído com o protocolo de atendimento em que é possível identificar o fundamento da reclamação (“surto de energia”), o relatório de cada aparelho danificado, as imagens dos itens queimados, além dos orçamentos e das notas fiscais dos bens avariados e dos que foram comprados em substituição.

Diante disso, há que se reconhecer que tais documentos esclarecem, de forma precisa e inconteste, a causa dos danos ou a relação deles com o serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela Apelada.

Repiso que o fundamento nodal do pedido de reembolso não é dano oriundo das descargas atmosféricas, e sim instabilidade da rede de energia pertencente à Energisa Mato Grosso, motivo pelo qual a sua responsabilização, neste caso concreto, é objetiva, de maneira que deve restituir à Seguradora o montante indenizado ao segurado.

Esse é o posicionamento consolidado na jurisprudência, a exemplo do aresto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Conforme a Resolução no 414/2010 da ANEEL, a distribuidora responde pelos danos elétricos causados nas unidades consumidoras, salvo se comprovar uma das hipóteses arroladas no inciso III do art. 201, nenhuma delas evidenciada no caso.

Aplicável ao caso concreto a Resolução da ANEEL no 414/2010, porque em vigor ao tempo dos fatos cuja redação previa, em seu artigo 204, que "o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora (...)", para que esta possa então investigar a existência de nexo de causalidade, inclusive verificando os danos in loco.

Considerando que houve pedido de ressarcimento de danos elétricos dentro do prazo estabelecido pela Resolução 414/2010 sem que a requerida tenha, à época do sinistro, averiguado a origem da descarga elétrica, há de ser conferida valoração probatória ao laudo inicial que atribui a queima de equipamentos elétricos a uma falha na prestação do serviço público.

A requerida teve a oportunidade de averiguar a origem dos danos, e não tendo demonstrado de forma suficiente a regularidade da prestação do serviço ou a ruptura do liame causal, resta imperativo o dever de indenizar. Ressarcimento de danos elétricos devido no valor de R$ 20.200,00. Sentença mantida na sua integralidade. RECURSO DESPROVIDO
. (
TJ-RS - Apelação: 50219724520218210033
, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024).

Além disso, convém destacar que a jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos é confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária.

No caso, o laudo particular é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, uma vez que está corroborado por outros elementos probatórios produzidos na regulação do sinistro; de conseguinte, constitui prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso.

A título de ilustração, colaciono julgados de alguns dos Tribunais de Justiça do país:

REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Hipótese em que se realizou perícia, apesar de indireta. Trabalho técnico conclusivo a indicar tanto o nexo etiológico de causa e efeito quanto a responsabilidade contratual da ré.
Laudos particulares, aqui, não isolados
. Ausência de prova de culpa exclusiva do segurado, força maior ou fortuito externo. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Correção monetária do desembolso e juros de mora da citação, por se tratar de responsabilidade contratual originária. Sucumbência mínima da autora. Recurso parcialmente provido
. (
TJ-SP - Apelação Cível: 10023979220218260288 Ituverava
, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 26/06/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL PRODUTIVA PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO PARTICULAR CORROBORADO COM OUTRAS PROVAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS.

(...)

2. Nos moldes do art. art. 37, § 6.o c/c art. 5.o, X, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3. Conforme precedentes deste eg. Tribunal, o laudo técnico produzido unilateralmente pelo requerente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente, por si só, para sustentar a procedência do pedido, devendo ser corroborado por outras provas, conforme precedentes deste eg. Tribunal.

4. Na hipótese, restaram comprovados os pressupostos da responsabilização civil, em decorrência da conduta omissiva dos agentes da concessionária do serviço público essencial, que por falta de manutenção preventiva, culminou com o rompimento do cabo da rede de energia elétrica provocando incêndio na propriedade rural do Apelado/Requerente, provocando queima de 160,17ha de pastos formados, dentre outros prejuízos.

5.
In casu, embora o laudo pericial tenha sido produzido de forma unilateral pelo Requerente/Apelado, o prejuízo constatado no referido laudo foi corroborado com outras provas documentais, tais como os orçamentos juntados aos autos
.

6. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais em favor do apelado.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS DESPROVÊ-LA, tudo nos termos do voto do Relator.
(
TJGO – Apelação n. 00197434120208090176
NOVA CRIXÁS, Relator.: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/10/2020).

Na espécie, é incontestável a presença do nexo causal entre o dano material sofrido pelo segurado Claudiney Oliveira Novais e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame entre a oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos, e está corroborado por outros elementos de prova, como imagens, orçamentos e relatórios.

Logo, impõe-se a confirmação da sentença.

Feitas essas considerações, conheço do apelo interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
.
e, no mérito,
nego provimento.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para a importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A despeito de o apelo da
Tokio Marine Seguradora S.A. não ter sido conhecido
, deixo de aplicar a regra dos honorários recursais porque não foi condenada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025